Tribunal: TJBA
Processo: 0512990-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0512990-94.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PLAYLAND ENTRETENIMENTO LTDA. Advogado(s):THIAGO RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS MUNIZ BARRETTO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente público, mantendo sentença que homologou o pedido de desistência formulado por Playland Entretenimento Ltda., em razão de sua adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado – PPI, extinguindo o processo com resolução do mérito e afastando a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à distinção entre parcelamento tributário e transação tributária; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de examinar a aplicabilidade do entendimento ao âmbito dos tributos municipais; (iii) determinar se a autonomia processual da ação ordinária impõe a fixação de nova verba honorária; (iv) verificar se houve omissão na aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil; e (v) aferir eventual violação ao dever constitucional de fundamentação. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado aprecia expressamente a distinção entre parcelamento tributário e transação tributária e conclui que a adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado, com quitação do débito e pagamento de honorários previstos em lei municipal, afasta a imposição de nova condenação honorária. A autonomia formal da ação ordinária não impõe, no caso concreto, a fixação de nova verba honorária quando o débito discutido é integralmente regularizado no âmbito do programa de parcelamento com incidência de honorários já previstos em lei. A desistência da ação em razão da adesão ao programa de parcelamento que prevê o pagamento de honorários afasta a incidência da regra geral de condenação prevista no art. 90 do Código de Processo Civil. O dever constitucional de fundamentação é observado quando o órgão julgador delimita a controvérsia, indica os dispositivos legais aplicáveis e apresenta as razões suficientes para a conclusão adotada, não sendo exigido o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia. A adesão a programa de parcelamento tributário que prevê o pagamento de honorários afasta a fixação de nova verba sucumbencial em ação extinta por desistência decorrente da regularização do débito. A existência de fundamentação suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia afasta a alegação de omissão ou violação ao dever constitucional de motivação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTN, arts. 156, III, e 171; CPC, arts. 85, 90, 489, § 1º, IV, e 1.022; CC, art. 843; Lei Municipal n. 9.490/2019, art. 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512990-94.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada PLAYLAND ENTRETENIMENTO LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.